Tribunal: STF
Processo: Rcl 72104
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Marcelo Pedroza Gomes contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, proferido nos autos Agravo Interno Cível n. 0800119-15.2022.9.26.0020.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 339 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte.



    Defende que “o caso em questão envolveu a ausência de exame de fatos e provas essenciais para a definição da conduta do Reclamante, o que inviabiliza a aplicação do Tema 339”. (eDOC 1, p. 4; ID 12efc5e5).



    Requer, assim, a “procedência da presente RECLAMAÇÃO, para cassar a decisão reclamada, reconhecendo-se a inaplicabilidade do Tema 339 ao caso concreto, para que o recurso extraordinário suba a esta presente Corte”. (eDOC 1, p. 7; ID 12efc5e5).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Quanto ao mérito, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem, a demonstrar a teratologia da decisão.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No caso dos autos, Marcelo Pedroza Gomes ajuizou ação de conhecimento com o objetivo de anular o ato de demissão.



    O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de primeiro grau (eDOC 6; ID 229fe1b6) e o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo ora reclamante, sob o fundamento de que de “a sanção de demissão aplicada por decisão devidamente motivada e lastreada na prova dos autos não atenta contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. Confira-se a ementa:



    “POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA REQUERENDO A ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DEMITIU O AUTOR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – APELO REQUERENDO A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PARECERES APRESENTADOS PELA AUTORIDADE PROCESSANTE E PELA AUTORIDADE INSTAURADORA OPINANDO PELA APLICAÇÃO DE SANÇÃO MENOS GRAVOSA QUE NÃO VINCULAM A DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO – CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO CABE AO JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A ADMINISTRAÇÃO NA APRECIAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR SE AUSENTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DECISÃO FUNDAMENTADA E AMPARADA NOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – REPRIMENDA DISCIPLINAR QUE NÃO SE MOSTROU DESARRAZOADA OU DESPROPORCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. Os pareceres ofertados no processo administrativo disciplinar possuem caráter opinativo, podendo a autoridade julgadora ao analisar os autos apresentar conclusão diversa desde que devidamente motivada. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração na decisão sobre a aplicação ou não de sanção disciplinar se ausente ilegalidade ou abuso de poder. A sanção de demissão aplicada por decisão devidamente motivada e lastreada na prova dos autos não atenta contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (eDOC 8, p. 3; ID af62c2ff)



    Foi então interposto recurso extraordinário, por suposta violação art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual teve o seguimento negado com fundamento na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC, tendo em vista a incidência do Tema 339 de Repercussão Geral (eDOC 3, ID dffde952).



    Em seguida, a autoridade reclamada negou provimento agravo interno interposto contra a referida decisão, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISTINÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Alegada violação ao artigo 93, IX, da CF, o Agravante também não demonstrou a distinção entre o caso e a incidência do Tema 339 da Sistemática de Repercussão Geral do STF. Acórdão que manteve o ato administrativo demissório, suficientemente fundamentado. Devido enfrentamento das teses arguidas pela defesa. 2. Negado provimento ao agravo interno. (eDOC 4, ID 463793b3)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário, haja vista que a decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 58.670 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 57.157 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente